Tribunal: TJMT
Processo: 1003798-48.2023.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003798-48.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOMAR CORREIA DA SILVA - CPF: 474.573.921-49 (EMBARGANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0046-88 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), JOSÉ PALMIRO DA SILVA NETO (EMBARGADO), EVELLYN FÁTIMA RASIA (EMBARGADO), JOSE PALMIRO DA SILVA NETO - CPF: 312.475.828-50 (EMBARGADO), EVELLYN FATIMA RASIA - CPF: 024.613.801-71 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EVELLYN FATIMA RASIA - CPF: 024.613.801-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PALMIRO DA SILVA NETO - CPF: 312.475.828-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOMAR CORREIA DA SILVA - CPF: 474.573.921-49 (EMBARGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0046-88 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. NULIDADE DE PERÍCIA POR VÍCIO FORMAL. MATÉRIA AFETA À DIREÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse realizada nova perícia médica presencial, com exame físico direto do autor, em razão da invalidade de laudo produzido exclusivamente por videochamada, em desconformidade com a Resolução CFM nº 2.430/2025.

A embargante sustenta omissão quanto à definição sobre a manutenção ou substituição do perito anteriormente nomeado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não ter definido expressamente se a nova perícia deverá ser realizada pelo mesmo perito ou por profissional diverso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do CPC, art. 1.022, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A omissão apta à integração do julgado ocorre quando a decisão deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica na hipótese.

O acórdão enfrentou de modo suficiente a matéria devolvida, limitando-se a reconhecer a nulidade da perícia realizada sem exame presencial, por vício procedimental. A definição acerca da manutenção ou substituição do perito não integrou o objeto da apelação e não constitui consequência necessária da nulidade declarada.

A nomeação e eventual substituição do perito inserem-se nos poderes de direção do processo atribuídos ao magistrado de primeiro grau, nos termos dos CPC,
arts
. 139 e 156, competindo-lhe avaliar, de forma fundamentada, a capacidade técnica, a idoneidade e a imparcialidade do expert. A nulidade reconhecida decorreu do método adotado, e não de desqualificação pessoal ou técnica do profissional.

A jurisprudência desta Corte reconhece a discricionariedade fundamentada do juiz na escolha e substituição do perito (TJMT, AI nº 1014205-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024, pub. 02.12.2024), inexistindo obrigação de manifestação prévia do Tribunal sobre matéria não devolvida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de manifestação do Tribunal sobre a manutenção ou substituição de perito judicial quando tal matéria não integrou o objeto do recurso. 2. A definição acerca da nomeação ou substituição do perito compete ao juízo de origem, no exercício dos poderes de direção do processo, desde que haja fundamentação adequada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob alegação de omissão quanto à possibilidade de a nova perícia ser realizada pelo mesmo perito anteriormente nomeado.

O acórdão deu parcial provimento à apelação interposta por
Giomar
Correia da Silva para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada nova perícia médica presencial, com exame físico direto do periciando.

A nulidade foi reconhecida porque a perícia anterior foi realizada exclusivamente por videochamada, sem exame clínico presencial, em desconformidade com a Resolução CFM nº 2.430/2025, o que comprometeu a validade do laudo e configurou cerceamento de defesa.

Nos embargos, a parte embargante sustenta omissão quanto à definição sobre a manutenção ou substituição do perito, afirmando tratar-se de questão relevante para o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que seja esclarecido se a nova perícia poderá ser realizada pelo mesmo expert ou se deverá haver nova nomeação, com fundamentação expressa.

Em contrarrazões, o embargado alega inexistência de vício no acórdão, sustentando que os embargos traduzem mero inconformismo.

Afirma que a anulação da perícia compromete a atuação do perito, invocando os
arts
. 156, 157 e 468 do Código de Processo Civil, e defende que a nova prova deve ser realizada por profissional diverso.

Requer o não acolhimento dos embargos e, subsidiariamente, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos opostos pela ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada nova perícia médica presencial, com exame físico direto no autor.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado expressamente acerca da possibilidade de a nova perícia ser realizada pelo mesmo perito anteriormente nomeado ou se seria necessária a designação de outro profissional.

A irresignação não procede.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A omissão apta a ensejar a integração do julgado configura-se quando a decisão deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício, o que não se verifica na hipótese.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada a matéria devolvida à apreciação desta instância, qual seja, a validade da perícia médica realizada exclusivamente por videochamada, sem exame clínico presencial, reconhecendo a nulidade do laudo e da sentença que nele se fundamentou, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de nova perícia presencial.

A definição acerca da manutenção ou substituição do perito judicial não integrou o objeto do recurso de apelação, tampouco constitui consequência lógica e necessária do reconhecimento da nulidade por vício procedimental.

Trata-se de matéria inserida nos poderes de direção do processo atribuídos ao magistrado de primeiro grau, nos termos dos
arts
. 139 e 156 do Código de Processo Civil, a quem compete a nomeação do perito, observados os requisitos de capacidade técnica, idoneidade profissional e imparcialidade.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a discricionariedade do juiz na nomeação e substituição do perito, desde que o ato seja devidamente fundamentado.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. LEGITIMIDADE DO ATO
JUDICIAL .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de nomeação de novo perito
judicial .
Alegação de ausência de motivos para destituição do perito anterior, cujos laudos já foram aceitos em casos semelhantes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição do perito judicial foi legítima, diante da alegação do agravante de que não haveria motivo técnico ou processual para tal
ato .
III. Razões de decidir 3. A substituição do perito está amparada no art. 156, § 5º, do CPC, que assegura ao magistrado a escolha de profissional com capacidade técnica e confiança do
juízo .
4. O juiz de origem justificou a substituição com base no histórico de rejeição de laudos do perito anterior em casos semelhantes, o que comprometeria a eficácia técnica e processual da prova pericial. 5. Jurisprudência consolidada reconhece a discricionariedade do magistrado na nomeação e substituição de peritos, sempre fundamentada na busca por prova imparcial e
técnica .
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1 .
A substituição de perito judicial é legítima quando fundamentada em razões técnicas e na discricionariedade do magistrado, conforme art. 156, § 5º, do CPC. 2. A escolha do perito deve observar a capacidade técnica e a confiança depositada pelo juízo para garantir a imparcialidade e eficácia da
prova .
"(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10142059720248110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2024)

No caso concreto, a nulidade declarada decorreu da inadequação do método empregado na realização da perícia, vício de natureza formal, e não de qualquer juízo de desqualificação da idoneidade ou da imparcialidade do expert.

Não houve reconhecimento de suspeição, mas apenas de inobservância de requisito técnico essencial à validade da prova.

Assim, a deliberação acerca da manutenção ou substituição do perito deverá ser oportunamente apreciada pelo Juízo de origem, no exercício de seus poderes de direção do processo, à luz das circunstâncias concretas do caso.

Desse modo, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, e tendo o acórdão embargado observado integralmente o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, com o enfrentamento adequado e suficiente das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não há vício a justificar a integração do julgado.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026